Tribunal: TJBA
Processo: 8081198-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081198-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOICE DOS SANTOS NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO FAGNER DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
JORGE LIMA SANTANA registrado(a) civilmente como JORGE LIMA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE A PROLE. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Alimentos ajuizada em favor de dois filhos menores, representados por sua genitora, em face do genitor, militar da Marinha do Brasil, pleiteando a fixação dos alimentos em 25% dos rendimentos líquidos, com regulamentação para caso de desemprego e divisão de despesas extraordinárias.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os alimentos definitivos em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos, deixando de se manifestar sobre a hipótese de desemprego e despesas extraordinárias.

Os Apelantes buscam a majoração do percentual para 25% dos rendimentos líquidos, a fixação em 55% do salário mínimo em caso de desemprego, e a divisão das despesas extraordinárias em 50% para cada genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o percentual de 20% fixado na sentença atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando o princípio da isonomia entre a prole do alimentante.

Há ainda duas questões complementares: (i) saber se deve ser fixado valor para hipótese de desemprego do alimentante; e (ii) saber se devem ser regulamentadas as despesas extraordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, nos termos dos artigos 1.694, § 1º, e 1.695 do Código Civil.

A necessidade dos alimentandos, menores impúberes com dez e seis anos de idade, é presumida, demandando dispêndios crescentes com alimentação, educação, saúde, vestuário e lazer.

A capacidade financeira do genitor, militar da Marinha do Brasil, restou demonstrada nos autos, não havendo comprovação de impossibilidade de arcar com o encargo majorado.

O percentual de 20% fixado na sentença, equivalente a 10% para cada filho, configura violação ao princípio constitucional da isonomia entre os filhos, visto que o alimentante já destina 40,40% de seus rendimentos a outros dois filhos (20,20% para cada), criando disparidade injustificada no tratamento da prole.

A existência de obrigação alimentar anterior em percentual elevado não autoriza a fixação de quantum irrisório para filhos subsequentes, devendo o alimentante buscar revisão da pensão anterior, se for o caso, mas não impor tratamento desigual entre os descendentes.

A majoração para 25% dos rendimentos líquidos (12,5% para cada filho) atende aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade, mitigando a desigualdade entre os irmãos.

A omissão quanto à fixação de valor para hipótese de desemprego e quanto à divisão de despesas extraordinárias deve ser suprida, conferindo integralidade e segurança jurídica à prestação alimentar.

O valor de 55% do salário mínimo para hipótese de desemprego garante o mínimo existencial aos menores quando o genitor está sem trabalho formal.

As despesas extraordinárias extrapolam o caráter ordinário da pensão mensal e devem ser rateadas em 50% para cada genitor, mediante apresentação de comprovantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, majorando os alimentos para 25% dos rendimentos líquidos do genitor, fixando valor para hipótese de desemprego e regulamentando a divisão das despesas extraordinárias.

Tese de julgamento:

"1. A fixação da verba alimentar em percentual que cause assimetria acentuada entre o sustento de filhos de diferentes núcleos familiares, sem fundamentos concretos que a justifiquem, viola o princípio constitucional da isonomia, impondo a majoração do quantum."

"2. Nas ações de alimentos, a sentença deve contemplar a fixação de valor para a hipótese de desemprego ou perda de ganhos do alimentante e estabelecer o rateio das despesas extraordinárias, em montantes não englobados pela pensão mensal."

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 227, § 6º; Código Civil, artigos 1.694, § 1º, e 1.695;

Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 80029163520208050039, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081198-70.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOICE DOS SANTOS NASCIMENTO e outros (2) e como apelada RICARDO FAGNER DE JESUS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, para reformar a sentença e fixar os alimentos definitivos em 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do Apelado, com regulamentação para hipótese de desemprego em 55% (cinquenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente e divisão das despesas extraordinárias em 50% (cinquenta por cento) para cada genitor, com inversão do ônus sucumbencial, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça